Tribunal: TJES
Processo: 0003003-85.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0003003-85.2021.8.08.0047

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREÇÃO PERIGOSA. FALSA IDENTIDADE. REJEIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por réu condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), direção perigosa (art. 309 do CTB) e falsa identidade (art. 307 do CP), à pena de 5 anos de reclusão e 9 meses de detenção, além de 500 dias-multa, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (ii) configuração do crime de direção perigosa diante da ausência de perigo concreto; (iii) tipicidade da falsa identidade, mesmo com retratação espontânea e ausência de vantagem ou dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi corretamente afastada, diante de indícios de dedicação habitual à atividade criminosa, revelados pela fuga da abordagem policial, uso de nome falso e existência de diversos registros de ações penais e inquéritos por crimes graves.

4. A direção perigosa ficou caracterizada pela condução de motocicleta em alta velocidade e manobras arriscadas em vias urbanas, sendo prescindível a demonstração de risco concreto, conforme jurisprudência do STJ.

5. A falsa identidade é crime formal, consumado com a simples atribuição de nome falso à autoridade, sendo irrelevante a retratação posterior ou a ausência de vantagem efetiva, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. “A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, podendo ser afastada mesmo em caso de primariedade técnica, se presentes elementos indicativos de habitualidade delitiva.”

2. “O crime do art. 309 do CTB prescinde da demonstração de risco concreto, sendo suficiente a condução perigosa em via pública.”

03. “A atribuição de falsa identidade à autoridade policial é típica, independentemente de vantagem obtida ou da retratação posterior.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 307; Código de Trânsito Brasileiro, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ApCrim 0010346-71.2021.8.08.0035, Rel. Des. WILLIAN SILVA, DJE 26/10/2023;

STJ, REsp 1982808/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 18/08/2022;
TJMG, ApCrim 00801930220198130518, Rel. Des. PAULO DE TARSO TAMBURINI, j. 02/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003003-85.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREÇÃO PERIGOSA. FALSA IDENTIDADE. REJEIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por réu condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), direção perigosa (art. 309 do CTB) e falsa identidade (art. 307 do CP), à pena de 5 anos de reclusão e 9 meses de detenção, além de 500 dias-multa, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (ii) configuração do crime de direção perigosa diante da ausência de perigo concreto; (iii) tipicidade da falsa identidade, mesmo com retratação espontânea e ausência de vantagem ou dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi corretamente afastada, diante de indícios de dedicação habitual à atividade criminosa, revelados pela fuga da abordagem policial, uso de nome falso e existência de diversos registros de ações penais e inquéritos por crimes graves.

4. A direção perigosa ficou caracterizada pela condução de motocicleta em alta velocidade e manobras arriscadas em vias urbanas, sendo prescindível a demonstração de risco concreto, conforme jurisprudência do STJ.

5. A falsa identidade é crime formal, consumado com a simples atribuição de nome falso à autoridade, sendo irrelevante a retratação posterior ou a ausência de vantagem efetiva, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. “A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, podendo ser afastada mesmo em caso de primariedade técnica, se presentes elementos indicativos de habitualidade delitiva.”

2. “O crime do art. 309 do CTB prescinde da demonstração de risco concreto, sendo suficiente a condução perigosa em via pública.”

03. “A atribuição de falsa identidade à autoridade policial é típica, independentemente de vantagem obtida ou da retratação posterior.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 307; Código de Trânsito Brasileiro, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ApCrim 0010346-71.2021.8.08.0035, Rel. Des. WILLIAN SILVA, DJE 26/10/2023;

STJ, REsp 1982808/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 18/08/2022;
TJMG, ApCrim 00801930220198130518, Rel. Des. PAULO DE TARSO TAMBURINI, j. 02/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Des. HELIMAR PINTO (Revisor)

Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0003003-85.2021.8.08.0047

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
RODRIGO DOS SANTOS,
eis que

inconformado com os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), artigo 307 do Código Penal (falsa identidade) e artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (direção perigosa), fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 500 dias-multa.

Nas razões recursais de fls. 208/212, a d. defesa pleiteia, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, bem como a absolvição pelos delitos de direção perigosa, por ausência de perigo concreto, e de falsa identidade, por ausência de vantagem ou dano a terceiro.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 11024304, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que emerge-se dos autos que, em 22 de agosto de 2021, por volta da madrugada, o acusado Rodrigo dos Santos foi abordado por policiais militares enquanto conduzia uma motocicleta com um passageiro, Patrick Vieira de Souza, em atitude suspeita na região do bairro Santo Antônio, em São Mateus/ES.

Os policiais relataram ter observado um volume na cintura do condutor, motivo pelo qual deram ordem de parada, a qual foi desobedecida. Iniciou-se então perseguição por diversos bairros (Caiçaras, Bom Sucesso, Morada do Lago), incluindo vias movimentadas e estreitas, durante a qual os indivíduos conduziram o veículo em alta velocidade, realizando manobras perigosas e, segundo os relatos dos agentes, colocando em risco os transeuntes e demais usuários da via.

Durante a perseguição, os policiais observaram que o condutor lançou ao solo uma sacola. Após queda da motocicleta e abordagem dos suspeitos, foi realizada busca com auxílio de cão farejador da Força Tática, resultando na localização da sacola contendo substâncias entorpecentes: 11 pedras de crack (1,7 g) e 9,7 g de maconha. O acusado confessou em juízo que transportava as drogas a pedido de um conhecido, afirmando que pegara o material no bairro Santo Antônio para entrega no bairro Cajueiro, região conhecida por festas.

No momento da abordagem, Rodrigo apresentou-se com nome falso ("Talisson"), alegando medo por possuir registros criminais. Posteriormente, ao ser conduzido à delegacia, retratou-se espontaneamente e informou sua verdadeira identidade. Confirmou também que não possui habilitação para conduzir veículos automotores, razão pela qual teria fugido da abordagem.

Além disso, consta dos autos que Rodrigo responde a diversas ações penais e inquéritos em curso, conforme certidão de antecedentes juntada aos autos (ID 11024293), inclusive por crimes graves como receptação, roubo, posse ilegal de arma de fogo e estupro.

Com base nesse conjunto probatório, o magistrado sentenciante reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, julgando procedente a pretensão punitiva estatal e fixando a pena nos moldes já mencionados anteriormente.

Irresignado, o apelante alega que a quantidade de droga é pequena, que não houve perigo concreto de dano no delito de direção perigosa e que a falsa identidade foi retratada de imediato, sem obtenção de vantagem ou prejuízo a terceiro. Alega, ainda, que é tecnicamente primário, não integra organização criminosa e deve ser beneficiado pela causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Todavia, tais pretensões não merecem acolhimento. Explico.

Quanto à alegação de tráfico privilegiado, embora o apelante seja tecnicamente primário, a análise não deve se limitar à inexistência de condenações com trânsito em julgado, mas sim considerar o contexto fático e probatório que revele eventual dedicação a atividades criminosas.

No presente caso, observa-se uma conduta reiterada do réu, caracterizada pela fuga da abordagem policial, pela apresentação de identidade falsa, pelo transporte de drogas em região sensível e pela confissão de que realizava o transporte por solicitação de terceiro, com destino a eventos festivos, o que indica envolvimento habitual com o tráfico. Tal circunstância é ainda corroborada pela existência de múltiplos registros de inquéritos e ações penais em curso.

Neste contexto, é importante ressaltar que é pacífico o entendimento de que a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, conhecida como tráfico privilegiado, destina-se a réus que praticam o tráfico de maneira eventual e isolada, sendo necessário, para sua concessão, o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: a) ser o réu primário; b) possuir bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.

Contudo, tais exigências não se aplicam ao caso do paciente, uma vez que, embora tecnicamente primário, conforme reconhecido nos autos, os elementos de prova apontam para um contexto de atuação que extrapola o tráfico ocasional, revelando indícios de envolvimento mais estruturado na atividade criminosa.

Nesse contexto, cumpre observar que o acusado foi flagrado transportando entorpecentes em via pública durante a madrugada, circunstância que, por si só, já inspira maior gravidade, sobretudo porque ele desobedeceu ordem de parada policial e, em seguida, empreendeu fuga em alta velocidade, cruzando diversos bairros residenciais, o que evidenciou não apenas a tentativa de evitar a abordagem, mas também o desprezo pelo risco causado à coletividade; além disso, durante a perseguição, lançou ao solo a substância ilícita, o que reforça a intenção de ocultar a prática delitiva e compromete ainda mais a versão de casualidade apresentada.

Ademais, em juízo, o próprio réu admitiu que realizava a entrega a pedido de um terceiro, em região conhecida por sediar festas, o que reforça a conclusão de que não se trata de um episódio isolado, mas sim de uma inserção em dinâmica típica de comércio ilícito de caráter contínuo.

Soma-se a isso a existência de diversas ações penais e inquéritos em curso, conforme certidão de antecedentes constante nos autos (ID 11024293), versando, inclusive, sobre crimes graves como roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo e estupro.

Ainda que essas anotações não caracterizem reincidência nem sejam aptas a comprometer os bons antecedentes formais, servem como indícios consistentes da dedicação habitual do recorrente à prática delitiva, em especial quando conjugadas com as circunstâncias específicas da prisão em flagrante e com a tentativa de ocultar sua identidade mediante apresentação de nome falso.

Vejam-se que mesmo sentido, já decidiu essa C. Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRIVILÉGIO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade comprovadas pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, e pela prova oral colhida. Validade das palavras dos policiais para a condenação quando congruentes com os demais elementos colhidos. 2
. A primariedade não é o único requisitos para a benesse legal, devendo estar comprovado que o réu não se dedica às atividades ilícitas, nem integra organização criminosa. Circunstâncias que evidenciam a dedicação habitual do réu ao tráfico de drogas.
(TJES: ApCRim 0010346-71.2021.8.08.0035; Rel. Des. WILLIAN SILVA, DJE 26/10/2023).

Dessa forma, a alegada ausência de condenações com trânsito em julgado não é suficiente para ensejar o reconhecimento automático do tráfico privilegiado, quando o conjunto probatório revela, de forma clara, a dedicação do apelante a práticas criminosas habituais, o que, à luz da norma e da jurisprudência consolidada, inviabiliza a concessão da referida minorante.

Quanto ao delito de direção perigosa, restou demonstrado que o apelante conduziu veículo sem habilitação, em alta velocidade, em vias urbanas e residenciais, desobedecendo ordem legal de parada. Além disso, os policiais militares ouvidos em juízo foram firmes e coerentes ao descreverem a conduta arriscada do réu.

Sobre esse assunto, a jurisprudência do STJ tem reconhecido que, nesses casos, o perigo de dano pode ser presumido a partir da própria conduta, sendo desnecessária a demonstração de dano efetivo ou da presença de terceiros em situação de risco iminente. Vejamos:

[...] DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. ÉDITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. Necessária, para a configuração do delito previsto no art. 309 do CTB, a exposição da incolumidade de outrem a perigo de dano concreto, provocada pela condução de veículo automotor na via pública. Perigo de dano concretizado pela condução anômala do veículo pelo acusado, em alta velocidade, sem possuir habilitação. Comprovada a ausência de habilitação para dirigir veículo pela confissão do increpado em juízo e pela prova testemunhal. Conduta prevista no art. 309 da Lei nº 9.503/97 plenamente configurada. Condenação mantida. (STJ – REsp: 1982808 RS 2022/0026989-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 18/08/2022).

Por fim, quanto ao crime de falsa identidade, o tipo penal é de natureza formal, consumando-se com o simples ato de atribuir-se identidade diversa, com o fim de induzir a erro autoridade pública.

A retratação posterior não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a consumação do delito independe da obtenção de vantagem ou da produção de dano efetivo.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do TJ/MG:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA – SÚMULA 522 DO STJ – CRIME FORMAL – DOSIMETRIA DA PENA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO PARCIAL – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme a
Súmula 522 do STJ, a atribuição de falsa identidade a si durante abordagem policial configura conduta típica, ainda que em autodefesa, dada a natureza formal do delito previsto no art. 307 do Código Penal. 2. Comprovadas a
materialidade e a autoria delitivas, e estando presentes as elementares do crime de falsa identidade, a condenação é medida que se impõe.
3. [...]. 4. Recurso provido. (TJ-MG – Apelação Criminal: 00801930220198130518, Relator.: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/10/2024).

In casu
, o próprio réu admitiu ter utilizado nome falso com o intuito de ocultar seus antecedentes, o que evidencia o dolo típico exigido para a configuração do crime.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO (Revisor) - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) -
Acompanho o Eminente Relator.